Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-38.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – COMPRA E VENDA MERCANTIL. Relação de consumo não configurada. A autora não pode ser considerada destinatária final dos produtos adquiridos, eis que utilizados como insumo em sua atividade empresarial. Elementos dos autos que não revelam a abusividade dos valores – desconto do preço aplicado em razão da quantidade adquirida – praticados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – COMPRA E VENDA MERCANTIL. Relação de consumo não configurada. A autora não pode ser considerada destinatária final dos produtos adquiridos, eis que utilizados como insumo em sua atividade empresarial. Elementos dos autos que não revelam a abusividade dos valores – desconto do preço aplicado em razão da quantidade adquirida – praticados pela acionada. Princípio da livre iniciativa. Presunção de boa-fé não elidida pela prova dos autos. Sentença mantida. Litigância de má-fé não evidenciada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
Registro: 2020.0000697158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000479-38.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FORJAFRIO
INDUSTRIA DE PECAS LTDA, é apelado GERDAU AÇOS LONGOS S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
2/8
5a Vara Cível da Comarca de Mauá/SP
Apelante: FORJAFRIO INDÚSTRIA DE PEÇA LTDA
Apelada: GERDAU S.A.
Interessada: GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. RODRIGO SOARES
VOTO No 26.387
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
COMPRA E VENDA
MERCANTIL. Relação de consumo não configurada. A autora
não pode ser considerada destinatária final dos produtos
adquiridos, eis que utilizados como insumo em sua atividade
empresarial. Elementos dos autos que não revelam a
abusividade dos valores desconto do preço aplicado em razão
da quantidade adquirida praticados pela acionada. Princípio
da livre iniciativa. Presunção de boa-fé não elidida pela prova
dos autos. Sentença mantida. Litigância de má-fé não
evidenciada. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 370/372 julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito
decorrente de compra e venda mercantil, proposta por Forjafio Indústria de
Peças Ltda contra Gerdau Aços Especiais S.A.,1 vindo, afinal, a condenar a
autora aos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada com o desfecho dado à
1 Incorporada por Gerdau S.A., assumindo o nome da incorporadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
3/8
controvérsia, a requerida interpôs, a fls. 374, recurso de apelação, vindo a
arrazoá-lo a fls. 375/383. Aduz que deve ser considerada destinatária final do
produto adquirido da ré. Afirma que houve abusividade da vendedora, que lhe
cobrou preços distintos pelo mesmo produto. Argumenta com o monopólio da
requerida na produção do insumo de que necessita, de sorte que não possui
meios para negociação do preço.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade.
Contrarrazões a fls. 390/400, com
pedido para majoração dos honorários de sucumbência e condenação da
autora por litigância de má-fé.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexistência de dívida decorrente de compra e venda mercantil. Relata a
autora, em síntese, adquirir matéria-prima exclusivamente fornecida pela ré, a
qual, por isso, detém "monopólio" dessa comercialização. Aduz que constatou
a existência de dois preços praticados pela ré, para fornecimento do mesmo
aço, na mesma data, o que no entendimento da autora configura atentado
contra a boa-fé, valendo-se de sua superioridade econômica. Sendo assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
4/8
pugna pela suspensão da cobrança relativa à fatura NF 383184 e, ao final,
seja declarada inexigível a cobrança "a maior" nela contida.
Ao se pronunciar definitivamente sobre
a discussão posta em juízo, o digno e proficiente julgador singular julgou
improcedente a demanda, sob o fundamento de que não se evidenciou
abusividade nos preços praticados pela ré.
É forçoso convir que aquele édito
monocrático alcançou a mais acertada decisão.
Respeitado
o
entendimento
da
apelante, não há se falar na aplicabilidade das normas do Código de Defesa
do Consumidor.
A autora não pode ser considerada
destinatário final do produto adquirido da ré, uma vez que o utiliza
profissionalmente, isto é, o coloca novamente como insumo de produção.
Aliás, em suas razões recursais, a própria apelante diz que: “depende de matéria
prima (aço de rolamento) fornecido exclusivamente pela apelada para o
desenvolvimento de suas atividades (...)” fls. 375, segundo parágrafo.
Consoante o escólio de Cláudia Lima
Marques:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
5/8
“Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou
serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação
teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da
cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário
ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não
adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um
instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do
profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida 'destinação
final' do produto ou do serviço. Parece-me que destinatário final é aquele
destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica
ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do
mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático),
aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final
econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois
ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o
bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao
seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos
seus cálculos do preço, como insumo de sua produção”.2
Compulsando-se os autos, verifica-se
que não há prova acerca da existência de vício na manifestação da vontade da
autora. Trata-se, portanto, de negócio jurídico válido. Por via de consequência,
à míngua de comprovação da ilicitude do comportamento da recorrida, não se
pode pôr em xeque a força obrigatória e vinculativa do negócio jurídico
materializado no instrumento de confissão de dívida.
Igualmente, o legislador civil mantém,
aqui, a regra da presunção da boa-fé contratual, consagrada no art. 422 do
mesmo Cód. Civil. Por conseguinte, cabe à contraparte demonstrar a má-fé do
2 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor. Cláudia Lima
Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 2a Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006, p. 83/84.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
6/8
outro contraente. Mas, isso, de fato, não se evidenciou nestes autos.
O fato é que variação dos preços não
se revela ilegal. Ao contrário, trata-se de prática usualmente aplicada no
mercado, por meio da qual se consegue atribuir maior desconto a um dado
produto, se adquirido em quantidades maiores. Ou seja, o custo da produção
em maior escola viabiliza a redução do preço de venda, mediante a redução
da margem de lucro, mas com ganho por quantidade.
A duplicata mercantil, nos dizeres de
Fábio Ulhoa Coelho, é título de crédito causal “no sentido de que a sua emissão
somente é possível para representar crédito de uma determinada causa prevista em
lei”.3 Trata-se de título de crédito cujo aceite é obrigatório, isto é, independe da
vontade do sacado. Ou seja, a duplicata mercantil, caso não aceita, está
sujeita à prova da compra e venda, através das respectivas notas fiscais e
comprovantes de entrega de mercadorias - art. 11 do Provimento n.o 30/97 da
Corregedoria Geral de Justiça e art. 15, II, da Lei Federal 5.474/684 fatos
incontroversos nestes autos.
Logo, não pode a autora alegar em
3 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 23a Edição. São Paulo:
Saraiva, 2011, pág. 326.
4 “Art. 15 A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo
aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil,
quando se tratar:
(...)
II de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos
previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
7/8
juízo a própria torpeza (nemo auditur turpitudinem allegans), eis que adquiriu o
produto e aceitou o preço ofertado. Trata-se da aplicação do brocardo ''venire
contra factum proprium''. Vale dizer, se uma das partes agiu de determinada
forma durante qualquer das fases do contrato, não é admissível que em
momento posterior aja em total contradição com a sua própria conduta
anterior. Sob o aspecto negativo, o instituto visa a proibir atitudes
contraditórias da parte integrante de determinada relação jurídica.
É irrefutável, portanto, a conclusão no
sentido da legalidade da cobrança pela acionada, à luz dos princípios da boa-
fé contratual e da livre iniciativa, de modo a ficar mantida a improcedência da
pretensão da autora.
Em razão do disposto no art. 85, § 11,
do CPC, majoram-se os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor
da causa.
Finalmente, não há se falar em
protagonização de litigância de má-fé por parte da apelante, eis que não
configuradas as hipóteses tipificadas no art. 80 do CPC. Deveras, sua
pretensão encontra-se albergada pelo direito constitucional de ação, mas
também pelos princípios da ampla defesa e contraditório.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000479-38.2019.8.26.0348
8/8
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR